Tribunal: TJSP
Processo: 3003551-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, vendia e tinha em depósito, para fins de tráfico, 206 pinos e uma "trouxinha" contendo, ao todo, 274,4 gramas de cocaína e 186 pinos contendo 462,6 gramas de maconha, sem autorização

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, vendia e tinha em depósito, para fins de tráfico, 206 pinos e uma "trouxinha" contendo, ao todo, 274,4 gramas de cocaína e 186 pinos contendo 462,6 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 2. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que evidencia o risco que a sua liberdade traz ao meio social e a insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). Precedentes. 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada à impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. Denegada a ordem.